Tribunal: STF
Processo: ADI 1418
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
CAUTELAR.  LEIS  DO   ESTADO  DE  SANTA   CATARINA.  GRATIFICAÇÃO  DE
PRODUTIVIDADE.  PRO-LABORE DE  ÊXITO. GRATIFICAÇÃO  PELO EXERCÍCIO DE
CARGO COMISSIONADO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. TETO. INOBSERVÂNCIA.
          Mostra-se  relevante a argüição de inconstitucionalidade da
vantagem  funcional  consistente  na  gratificação  de produtividade,
tratada  no parágrafo único  do art. 4º  da Lei nº 9.751/94, que, por
não  se caracterizar como  vantagem de caráter  pessoal, não pode ser
excluída do limite máximo de remuneração.
          O  pro-labore  de êxito  para  remunerar  produtividade dos
procuradores  fiscais  e   procuradores  administrativos,  dentro  do
programa  de  incentivo  à cobrança  administrativa  ou  judicial, de
receitas  inscritas na  dívida ativa  do Estado,  ante a sua natureza
transitória,  não se incorpora, pelo  menos em tese, à remuneração do
servidor.  À falta de  elementos seguros para  que se possa definir a
natureza  específica dessa vantagem,  revela-se imprópria a concessão
da medida cautelar.
          Relevância  dos  fundamentos  do  pedido  que  autorizam  a
suspensão  das expressões  "e  sobre a  gratificação  complementar de
vencimentos instituída pelo § 2º desta lei", constantes do art. 5º da
Lei  nº 9.847/95, por  afrontar o art.  37, inc. XIV, da Constituição
Federal,  que não  permite que  os acréscimos  pecuniários percebidos
pelo  servidor  sejam  "computados   nem  acumulados,  para  fins  de
concessão  de acréscimos ulteriores,  sob o  mesmo título ou idêntico
fundamento."
          Cautelar parcialmente deferida.